Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. As custas finais apuradas derivam do disposto nos artigos 82 e seguintes do NCPC, e, ainda, estão lastreadas no art. 100, § 1o, do Provimento Geral desta Corte de Justiça. Dessa forma, as custas derivam do comezinho princípio de direito processual segundo o qual compete a parte suportar os custos da ação que movimenta e em razão de sua eventual sucumbência. Ademais, no caso, diante do convencionado entre as partes na ação subjacente, as custas finais foram reservadas aos agravantes, consoante o termo colacionado, cabendo-lhes, pois, promover seu recolhimento, donde o ora aviado deve ser acolhido. Aos agravantes, pois, para promoverem o recolhimento dos emolumentos remanescentes, conforme convencionado. Pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator